Tribunal: TJDFT
Processo: 0719259-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelas Executadas contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou o débito em R$ 604.882,61.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os cálculos do débito realizados pelos Agravados e considerados como corretos pelo Juízo de origem estão de acordo com o título executivo judicial e, em caso negativo, se a decisão agravada deve ser reformada para que o processo seja encaminhado à Contadoria Judicial para apuração do débito.
III. Razões de decidir.
3. O processo de origem se encontra na fase de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, na qual as Agravantes foram condenadas, em primeira instância, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.150.000,00, acrescido de multa contratual de 2%, correção monetária pelo INPC, juros de 1% ao mês, além de custas processuais e honorários advocatícios. A sentença também reconheceu pagamentos realizados antes e durante o processo, determinando sua compensação com atualização monetária desde cada desembolso.
4. Em grau recursal, o valor principal da condenação foi reduzido de R$ 1.150.000,00 para R$ 1.026.329,33, mantendo-se os demais termos: correção pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, tendo em vista que o pedido dos Exequentes-Agravados na petição inicial levava em consideração a quitação de 3 parcelas.
5. Não há que se falar em dedução das 3 parcelas da base de cálculo constante na planilha apresentada pelos Exequentes-Agravados, uma vez que a dedução já foi realizada na própria planilha que acompanha a petição inicial.
6. As parcelas já estão devidamente consideradas e atualizadas na base de cálculo, razão pela qual não se sustenta a alegação recursal de excesso de execução, afigurando-se correta a decisão agravada, ao rejeitar a impugnação apresentada pelas Executadas-Agravantes.
7. Se verificado que os cálculos realizados pelo credor se encontram em conformidade com os termos do título judicial, não há falar em sua inadequação, tampouco em sua revisão, o que resultaria em indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 508 do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “se verificado que os cálculos realizados pelo credor se encontram em conformidade com os termos do título judicial, não há falar em sua inadequação, tampouco em sua revisão, o que resultaria em indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 508 do CPC.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505 e 508.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.920.255, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 11.09.2024.